Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RÉU REVEL. SENTENÇA "EXTRA PETITA". INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais). O Juízo de origem concluiu que a revogação imotivada do mandato no contrato de prestação de serviços advocatícios não exclui o pagamento dos honorários advocatícios, haja vista o autor/recorrido ter atuado no processo durante a fase postulatória.
3. O recorrente alega que a sentença seria “extra petita”, uma vez que haveria fixado um valor superior ao pedido na inicial. Relata que o juízo de origem arbitrou o montante devido em 14,81% do valor do acordo, entretanto o recorrido teria requerido o percentual de 9.6% sobre o montante da condenação a que trata o processo no 0710000-59.2022.8.07.0007. Defende que após a prolação da sentença um novo causídico atuou para formatar um acordo que foi homologado judicialmente, o que de fato teria viabilizado o crédito para o recorrente. No decorrer das suas razões recursais faz um extenso relato da atuação do recorrido e reitera os seus argumentos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reduzir o valor dos honorários advocatícios contratuais fixados na origem para 7,5% (sete e meio por cento) ou, subsidiariamente, para 9,6% (nove vírgula seis por cento) do valor do acordo.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50192494. Inicialmente o recorrido destaca que o recorrente é revel, haja vista a sua ausência na audiência de conciliação. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da sentença “extra petita”. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em outras palavras o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes. É o que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
7. Verificado, portanto, que a sentença foi proferida conforme a natureza do pedido. Destaco, ainda, que o referido “decisum” não condenou o recorrente além do pedido formulado pelo recorrido, não há falar em sentença “extra petita” ou “ultra petita”.
8. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A apresentação da peça de defesa após a audiência de conciliação não supre a ausência no referido ato processual, de modo a caracterizar à revelia, incidindo assim os seus efeitos.
9. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
10. Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive o trecho no qual destaca que: “(...)os honorários devem ser arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que equivale a aproximadamente 15% sobre o valor do acordo no processo, no qual o autor atuou como profissional, ainda que durante a fase postulatória.”
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.